Tribunal: TJES
Processo: 5023866-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023866-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MOYSES DE ANDRADE MENCER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023866-41.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MOYSES DE ANDRADE MENCER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. VISCOSSUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO. ULTRASSOM. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
MOYSES DE ANDRADE MENCER
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da pretensão deduzida nestes autos, com fundamento no artigo 487, I do CPC, e julgo, parcialmente, procedente os pedidos iniciais da seguinte forma: 1) Julgo procedente, em parte, o pedido de obrigação de fazer para que a Ré UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, autorize os procedimentos de viscossuplementação AC Hialurônico no joelho esquerdo e ultrassom para guiar a infiltração no ombro esquerdo, bem como que autorize o exame médico ressonância magnética da coluna cervical, conforme requerido pelo médico assistente do Autor MOYSES DE ANDRADE MENCER, já efetivados por força da medida liminar a seu tempo deferida (id 45123455 e 50045531) e que ora declaro definitiva. 2) Condeno a Ré a pagar ao Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a multa diária da decisão liminar que não foi devidamente cumprida. 3) Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais”
.

Em sede recursal (ID 13354894), a recorrente reitera a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, destaca que inexistiu solicitação prévia do autor para autorização dos procedimentos, bem como deve ser afastada a multa imposta.

O autor não apresentou contrarrazões, estando desacompanhado de advogado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O interesse de agir é analisado sob o crivo do binômio necessidade/utilidade. Assim, possui interesse no ajuizamento da ação a parte que pretende a liberação de procedimentos negados, razão pela qual rejeito a preliminar.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Conforme se infere dos autos, o autor é portador de fibromialgia, sofrendo com dor crônica e quadro osteodegenerativo em coluna e joelhos, conforme laudo da Dra. Ingrid de Oliveira Koehlert, CRM/ES 9235, médica reumatologista, ID 13354792.

Foi orientado pelo Dr. Rodrigo Souza Soares (CRM/ES 6318), a realização de Viscossuplementação com Ácido Hialurônico, ultrassom para guiar infiltração no ombro esquerdo (ID 13354792), além de uma ressonância magnética da coluna cervical (ID 13354792).

A recorrente alega que não houve solicitação em sistema dos procedimentos, contudo, a alegação não prospera, eis que a RM estava em análise na guia nº 550760960 (ID 13354795) e a Viscossuplementação/ultrassom foi registrada no protocolo nº 35739120240612134509 (ID 13354792 - Pág. 3).

Não há, na verdade, qualquer negativa por parte da recorrente, considerando que sua tese se baseia unicamente no não recebimento administrativo do pedido. Assim, havendo comprovação da necessidade do tratamento, conforme laudos médicos já mencionados anteriormente e, diante da patologia apresentada pelo autor (fibromialgia), correta a liberação da Viscossuplementação com Ácido Hialurônico, ultrassom para guiar infiltração no ombro esquerdo, além da RM da coluna cervical.

Quanto ao mais, houve descumprimento da tutela antecipada deferida no ID 13354802, o que foi demonstrado nos ID’s 13354813, 13354826, 13354822. Assim, considerando que o valor da multa arbitrada tornou-se exorbitante, nos termos do art. 537, § 1º do CPC
houve a redução para valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra (R$ 5.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desacompanhado de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)